Tribunal: STF
Processo: ARE 1384399
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REALIZADO EM 2014. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DOCUMENTAL. COMPROVADOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA E PROCESSOS CRIMINAIS INSTAURADOS CONTRA O DEMANDANTE. PADRÃO DE CONDUTA AGRESSIVA QUE NÃO SE COADUNA COM O DECORO ESPERADO DE UM FUTURO POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À EXCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE RESPONDAM A INQUÉRITOS POLICIAIS POR PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.340/06. ATO DE EXCLUSÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PROVA DOS AUTOS QUE MILITAM DESVAFORAVELMENTE À TESE AUTORAL. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 22 PELO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do ato de eliminação do demandante do concurso público para acesso ao quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social. In casu, o autor objetiva a reforma da sentença de fls. 445/447 que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, na qual intenta anular o ato administrativo que o reprovou na fase da Investigação Social e Documental do processo seletivo para ingresso nos quadros da Polícia Militar, julgou improcedentes os pedidos. Contudo, em que pese seus esforços argumentativos na tentativa de fazer prevalecer tese em sentido contrário, consoante a documentação carreada neste feito, tem-se que o demandante figura em cinco inquéritos policiais, nos quais foi investigado/indiciado por estupro, lesão corporal, e ameaça (ameaça de morte contra duas de suas ex-namoradas, em razão do que aplicou-se as disposições da Lei nº 11.340/06), além de ter sido acusado em três ações penais (uma por estupro - Art. 213, CP, e duas por ameaça - Lei nº 11.340/06). Sob esse prisma, quanto à ação penal ajuizada pelo suposto cometimento do crime de estupro (processo sob o nº 0003025-78.2006.8.19.0075), de plano é imperioso que se ressalte não haver nos autos elementos que confiram o necessário juízo de certeza quanto à alegada extinção da punibilidade do agente, haja vista o documento de fls. 80/81, o qual infere-se tratar de uma sentença judicial, não conter a assinatura da autoridade sentenciante, bem como não possuir elementos básicos de identificação processual, como nome das partes e menção ao juízo em que tramitou o feito. Notadamente, o ato administrativo, como o que excluiu o recorrente do concurso prestado, possui presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que o ato foi editado em conformidade com as normas legais, até que se faça prova em contrário. Dessa forma, quanto à primeira ação penal ajuizada (por suposto cometimento do crime de estupro), não há elementos suficientes nos autos que comprovem a ilegitimidade do ato impugnado. Isso porque, embora a presunção de legitimidade dos atos administrativos não seja absoluta, deverá esta prevalecer na ausência de provas que comprovem sua invalidade. Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer, os diversos registros de ocorrência lavrados em face do autor, em distintos momentos da sua vida, e tendo como vítimas múltiplas pessoas, demonstram, por si só, um padrão de conduta de constante agressividade, incompatível com o decoro inerente à classe dos policiais militares. Neste cenário, importante destacar que a investigação social é uma fase eliminatória com previsão editalícia, sendo certo que visa a exclusão do certame de candidatos que não correspondam ao perfil de idoneidade e moralidade que o cargo exige para o exercício do múnus público que lhe será outorgado (carreiras da segurança pública). É de se pontuar, também, que a investigação social da vida pregressa do candidato tem por objetivo avaliar se este possui práticas, conduta e perfil alinhados ao desejado para um ocupante de cargo da Polícia Militar. E não por outra razão, não bastasse o acima já fundamentado, o ato de exclusão do certame atendeu a dispositivo previsto no edital, pelo qual tem-se que será reprovado o candidato que tenha respondido a inquérito policial, como acusado, em casos de crimes relativos à Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), hipótese na qual se enquadra o ora recorrente pelos supostos crimes de "ameaça" às suas ex-namoradas. Outrossim, quanto ao julgamento do Tema nº 22 pelo STF, invocado pelo apelante em seu proveito, por certo não é aplicável à hipótese dos autos, já que, como consignado na própria decisão, por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação então firmada não se dirige a certames já realizados e que não foram objeto de impugnação até o dia 06.02.2020. 



    Desprovimento do recurso.”



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LVII e XLVII, alínea “b”, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Aduz que apesar de “ter figurado em registros de ocorrência policial e em respectivos processos judiciais, todos foram arquivados, porém, nada havendo contra sua conduta, posto que foram extintas a punibilidade, não podendo ser reprovado no referido concurso, pois não ficou comprovada nenhuma prática conduta da esfera penal de sua parte”.



    Defende que “esses fatos não são capazes de indicar que o Recorrente não possui idoneidade para assumir o cargo de Segurança Pública, pois, não houve nenhuma imputação de conduta criminosa de sua parte, ilícita sua reprovação no referido Concurso, diante do disposto no Princípio da Presunção de Inocência (...)”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegação de contrariedade dos artigos 5º, incisos LVII e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 22).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tenha ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação, tão somente, por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Quanto à alegada violação do princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, essa seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



     



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



     



    No mais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “In casu, o autor objetiva a reforma da sentença de fls. 445/447 que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, na qual intenta anular o ato administrativo que o reprovou na fase da Investigação Social e Documental do processo seletivo para ingresso nos quadros da Polícia Militar, julgou improcedentes os pedidos. 



    Contudo, em que pese seus esforços argumentativos na tentativa de fazer prevalecer tese em sentido contrário, consoante a documentação carreada neste feito, tem-se que o demandante figura em cinco inquéritos policiais, nos quais foi investigado/indiciado por estupro, lesão corporal, e ameaça (ameaça de morte contra duas de suas ex-namoradas, em razão do que aplicou-se as disposições da Lei nº 11.340/06), além de ter sido acusado em três ações penais (uma por estupro – Art. 213, CP, e duas por ameaça – Lei nº 11.340/06). 



    Sob esse prisma, quanto à ação penal ajuizada pelo suposto cometimento do crime de estupro (processo sob o nº 0003025-78.2006.8.19.0075), de plano é imperioso que se ressalte não haver nos autos elementos que confiram o necessário juízo de certeza quanto à alegada extinção da punibilidade do agente, haja vista o documento de fls. 80/81, o qual infere-se tratar de uma sentença judicial, não conter a assinatura da autoridade sentenciante, bem como não possuir elementos básicos de identificação processual, como nome das partes e menção ao juízo em que tramitou o feito. 



    Notadamente, o ato administrativo, como o que excluiu o recorrente do concurso prestado, possui presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que o ato foi editado em conformidade com as normas legais, até que se faça prova em contrário. 



    Dessa forma, quanto à primeira ação penal ajuizada (por suposto cometimento do crime de estupro), não há elementos suficientes nos autos que comprovem a ilegitimidade do ato impugnado.



    Isso porque, embora a presunção de legitimidade dos atos administrativos não seja absoluta, deverá esta prevalecer na ausência de provas que comprovem sua invalidade.



    (...)



    E não por outra razão, não bastasse o acima já fundamentado, o ato de exclusão do certame atendeu a dispositivo previsto no edital, pelo qual tem-se que será reprovado o candidato que tenha respondido a inquérito policial, como acusado, em casos de crimes relativos à Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), hipótese na qual se enquadra o ora recorrente pelos supostos crimes de “ameaça” às suas ex-namoradas.”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal, quanto aos aspectos fáticos expressamente constantes do acórdão atacado, não prescinde do reexame do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital que rege o certame, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.306.020/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente